Tribunal: STF
Processo: HC 54955
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-19
Data de publicação: 1977-04-19

Ementa:
EMENTA : - HABEAS CORPUS. - CONCURSO FORMAL DE CRIMES, HOMICIDIO E
TENTATIVA, OMISSAO DE QUESITO.
NÃO TENDO A DEFESA PEDIDO A INCLUSAO DE QUESITO PERTINENTE AO
CONCURSO FORMAL DE CRIMES NEM PROTESTADO OPORTUNAMENTE CONTRA A
PRETENDIDA OMISSAO, COMPETE AO JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI,
QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, DECIDIR A MATÉRIA, MESMO PORQUE
VERSA ELA EXCLUSIVAMENTE SOBRE CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DA PENAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.